Tribunal: TJSP
Processo: 2103418-80.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 7o e 8o da Lei n. 4.893, de 08 de dezembro de 2024, do Município de Taquaritinga, que dispõem sobre a criação de cincos funções gratificadas para o exercício da coordenação e auxílio do Sistema de Controle Interno.

Pedido de inconstitucionalidade acolhido, por se dispor nas normas impugnadas de atribuições essencialmente técnicas e

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 7o e 8o da Lei n. 4.893, de 08 de dezembro de 2024, do Município de Taquaritinga, que dispõem sobre a criação de cincos funções gratificadas para o exercício da coordenação e auxílio do Sistema de Controle Interno.

Pedido de inconstitucionalidade acolhido, por se dispor nas normas impugnadas de atribuições essencialmente técnicas e burocráticas, voltadas à fiscalização da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Administração (artigo 35 da Constituição Estadual), o que reclama um grau de independência funcional e estabilidade do titular do cargo, incompatível com a forma de provimento de cargos em comissão e funções de confiança.

Modulação de efeitos da eficácia do julgamento para ter início no prazo de 120 dias contados de 1o de janeiro de 2025, a fim de evitar solução de continuidade ou prejuízo de serviços essenciais, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor.